Tribunal: TJDFT
Processo: 0725457-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PASEP. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO DO SALDO DA CONTA PASEP. DANO MATERIAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista.

2. Não comprova o direito do autor planilha de cálculo elaborada sem a observância de critérios técnicos, com emprego de saldo diverso do extrato, aplicação de índices de juros maiores que os oficiais e, às vezes, em duplicidade, bem como sem deduzir todos os pagamentos realizados em folha de pagamento ou conta corrente, situações que elevam exponencialmente o saldo da conta.

3. Na hipótese, ao aplicar equivocadamente índices diversos do previsto na legislação específica do PASEP e de forma mensal, ao invés de anual, sem expurgar os pagos na normalidade, a parte autora deixou de observar as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor para atualização monetária e a incidência de juros do saldo credor da conta PASEP, o que retira a credibilidade de sua planilha de apuração de valores do PIS/PASEP apresentada nos autos.

4. Para que seja possível aferir eventual responsabilização do Banco do Brasil, a parte autora deve indicar qual diretriz restou desatendida pela instituição financeira e de que forma lhe imputou prejuízos, o que não ocorreu no presente caso.

5. Há conclusão da Contadoria Judicial, apontando a regularidade das quantias depositadas na conta vinculada ao PASEP da parte autora, as quais não foram devidamente refutadas.

6. Logo, não demonstrado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.

7. Apelação cível conhecida e não provida.